Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-32.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002873-32.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO SCHER - CPF: 044.344.929-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO - DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – NULIDADE CITAÇÃO - TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002873-32.2023.8.11.0045

APELANTE: ALESSANDRO SCHER

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO SCHER
, por intermédio de curador especial, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência no montante equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial dos interesses do réu revel citado por edital, aponta que não foram esgotados os meios para a devida citação da parte requerida, bem como não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, não foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício, além de outros meios possíveis, bem como não foi acostado nos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local, de modo que a sentença é nula, ante ao não preenchimentos dos requisitos legais.

Sustenta a insuficiência de provas para ação monitória sob o argumento de que os “
documentos que acompanham a petição inicial, verifica-se que estes não constituem prova escrita hábil a provar o crédito da parte autora, e, por conseguinte, a instruir a presente demanda monitória
” (sic).

Aponta a divergência entre o número do cartão de crédito constante na exordial e nas faturas inadimplidas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id. 221000204).

Contrarrazões ofertadas no Id 221000206.

Certificado no Id 221069174, “
que este recurso foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000
” (sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante defende ausência de prova escrita hábil a instruir a ação monitória, sustentando a extinção do feito sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

Pois bem. Inicialmente, impende destacar que para a propositura da ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelece:

"Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº. 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

No caso dos autos, constata-se que a petição inaugural foi instruída com a cópia da Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, devidamente assinada pelo devedor (Id 220999426), contratando cartão Sicredi MASTERCARD INTERNACIONAL, extrato bancário com saldo negativo (Id 220999427) em que consta a liberação de crédito no valor de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil e duzentos e cinquenta reais) em 22/04/2022, ficha gráfica (id. 220999429) referente ao empréstimo no valor de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil e duzentos e cinquenta reais), faturas de cartão de crédito (id. 220999430) e memórias dos cálculos (Ids. 220999442 a 220999444), documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

Com efeito, os extratos de movimentação financeira apresentam o crédito disponibilizado na conta do correntista, comprovando o empréstimo pessoal.

Assim, analisando conjuntamente os documentos fornecidos, verifica-se que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados)”.
(N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA PARA ADESÃO AOS CARTÕES – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória”.
(N.U 1016851-74.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA –
PEDIDO LASTREADO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BENCÁRIOS – LEGALIDADE – SÚMULA 247 DO STJ
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira. Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.”
(TJ-MT 00004217820128110101 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

Quanto a tese recursal acerca nulidade de citação por edital, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor, sabe-se que conforme o artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos da ação monitória que a cooperativa apelada tentou localizar o apelante no endereço o qual tinha conhecimento, não obtendo êxito conforme certidão negativa do oficial de justiça de Id 221000156.

A parte autora apresentou novo endereço, pugnando pela citação por correio (id. 221000165), contudo, restou infrutífera (id. 221000167).

Ato contínuo, o magistrado condutor do feito determinou a consulta de endereço da parte requerida junto aos Sistemas Informatizados (Id 221000170), porém, frustrada a tentativa de localização, conforme se vê dos vários ARs acostados nos ids. 221000186 a 221000193, sendo assim, realizada a citação por edital.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro do devedor-apelado, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado, inclusive de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR – NULIDADE CITAÇÃO – TENTATIVAS REALIZADAS POR CORREIO, OFICIAL DE JUSTIÇA E BUSCA MEDIANTE SISTEMA INFOSEG FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MÉRITO – PROVA UNILTERAL – EFETIVO CONSUMO COMPROVADO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Diante da apresentação das leituras de consumo da unidade consumidora da empresa demandada, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada”.
(N.U 0015585-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Ainda:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC”.
(N.U 1007353-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO –NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada
”.
(N.U 1007310-87.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau e via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024